Tribunal: TJDFT
Processo: 0717334-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717334-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUDITE OLIVEIRA MOURA AGRAVADO: RICARDO HENRIQUE MATOS, MONALISA FONTOURA MATOS, MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORREA, LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Judite Oliveira Moura contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras proferida nos Embargos de Terceiros de no 0706849-80.2021.8.07.0020, ID no 91489895, págs. 1-2, que indeferiu o pedido de suspensão das medidas constritivas sobre o veículo o I/LIFAN X60 SR, Placa OZZ2508. 2. A agravante, em suma, defende que adquiriu o veículo de boa-fé e desconhecia a existência da ação de execução (autos de no 0701199-23.2019.8.07.0020). 3. Narra que a aquisição do veículo ocorreu mediante a contratação de mútuo bancário e vem realizando o pagamento mensal das prestações. Todavia, a transferência de propriedade não foi possível, diante do agendamento restrito no Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF, como consequência dos efeitos da pandemia. 4. Destaca que o reconhecimento de firma foi efetivado em cartório dia 20 de setembro de 2020, bem antes das restrições determinadas na ação de execução (26 de março de 2021). Logo, estaria demonstrada a propriedade do automóvel penhorado, o qual deve ser liberado. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar as determinações impostas na decisão no que se refere ao veículo objeto da controvérsia e, no mérito, a sua reforma, com a confirmação da liminar. 6. Preparo (ID no 26052497 e no 26052498). 7. Cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 9. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 10. Porém, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 11. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 12. Nesse sentido, o art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, por exemplo, que empreendeu diligências com o intuito solicitar a transferência de propriedade do veículo perante o órgão de trânsito, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 13. A decisão ponderou que não estavam presentes os requisitos necessários à concessão da liminar, cuja pretensão é efetivar a suspensão de todas as medidas constritivas que recaem sobre o automóvel supracitado. Destacou a necessidade de viabilizar a dilação probatória para a formação do melhor convencimento sobre o direito pleiteado. 14. Apesar de a agravante sustentar que adquiriu o veículo de boa-fé e somente não providenciou a transferência administrativa da propriedade devido às restrições no atendimento do DETRAN/DF, o sobrestamento das medidas constritivas somente poderá ser efetivado quando não houver qualquer dúvida quanto à efetiva propriedade do automóvel, que se transfere pela simples tradição. 15. Trata-se de um mecanismo que além de viabilizar a demonstração do direito de propriedade de terceiro, no caso a agravante, também tem o intuito de proteger o crédito do exequente. Como consequência, as medidas constritivas somente podem ser levantadas após a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, diante do livre convencimento motivado e das questões analisadas na decisão recorrida, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 18. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 31 de maio de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO